Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESACATO. VONTADE CONSCIENTE DO AGENTE. AMEAÇA. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora não tenha sido acostada aos autos a filmagem das câmeras de segurança, as declarações da vítima e testemunhas, inclusive dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, são harmônicos e coerentes entre si, comprovando a autoria delitiva. A prova testemunhal, assim, mostra-se apta a suprir a prova das imagens, consoante o disposto no art. 167 do CPP.

2. Para que se configure o flagrante preparado é necessário que o autor do crime seja provocado ou instigado a cometer a infração penal, bem como que, em razão das providências adotadas pelo agente provocador para controlar a situação, não seja possível o delito se consumar. No caso, não está configurado o flagrante preparado, sequer o flagrante esperado, hipótese válida e que não reflete crime impossível.

3. O delito de desacato se configura com a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público, no exercício de suas funções, sendo suficiente para a consumação do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, o que se verifica no caso.

4. A exaltação dos ânimos e a possível embriaguez voluntária ou de entorpecentes não excluem o tipo penal quando comprovado nos autos o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprestígio para com a Administração Pública.

5. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

6. Recurso conhecido e desprovido.